Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA RIBEIRO MAROCLO RÉU: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência ajuizada por MARIANA RIBEIRO MAROCLO contra FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP. A autora assim alega (ID 20240912): “( ) na ação originária ingressa se tratou de uma ação monitória convertida em ação de cobrança, ante ao fundamento de que na data de 20/10/2016 as partes celebraram um CONTRATO DE EMPREITADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA no imóvel da requerente que necessitava de obras de acabamento, de modo que o requerido estaria responsável pela a execução de todas as instalações da residência, exceto as instalações da piscina, todo o reboco da residência e todo o contrapiso, colocação das telhas de barro branco do telhado amarradas individualmente, além do acompanhamento e fiscalização da construção da estrutura metálica do telhado da residência e de suporte às placas solares, bem como acompanhamento e fiscalização da colocação das telhas metálicas, o que diga-se de passagem, não ocorreu! Em seus argumentos apresentados em juízo, o requerido aduziu que o serviço dar-se-ia na obra de residência unifamiliar de 812,80m2, sito à QL 06, conj.09, casa 17 - Lago Sul, Brasília/DF, a ser feito e concluído no prazo de 60 dias, a partir da liberação do cliente, pelo qual a proprietária do imóvel teria que pagar o valor total de R$ 137.160,00 (cento e trinta e sete mil, cento e sessenta reais), em contraprestação aos serviços prestados ficou confirmado, em posterior proposta de valores enviada à Requerente, que esta teria que pagar na entrada ao inicio das obras o valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais) ou seja, dia 20/10/2016 e outra parcela de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)a ser paga em 15 dias após a primeira, assim como as demais sendo em 30 dias, após a assinatura do contrato no valor de R$ 48.000,00 (Quarenta e oito mil reais) e a ultima em 60 dias, após a assinatura do contrato no valor de R$ 49.160,00 (Quarenta e nove mil, cento e sessenta reais), consoante negociações em conversas realizadas entre as partes pelo aplicativo de celular WhatsApp, ID 7876597 Queixou-se ademais o requerido, que NENHUM PAGAMENTO FORA EFETUADO ATÉ AQUELE MOMENTO PELA CONTRATANTE, mesmo com o serviços contratados tendo sido devidamente iniciados e executados pela empresa, conforme o contrato firmado. Em consequência ingressou com a referida ação de cobrança, pleiteando receber a quantia de R$ 21.692,60 (vinte e um mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), ante aos serviços que julgava ter efetivamente prestados! E, pois, citada naquela ação, de pronto a autora contestou, afirmando, entre outros argumentos, que ocorreu má prestação de serviços pela empresa FH, a qual descumpriu diversas clausulas contratuais como apresentado na contestação, não foi emitido a necessária ART – Anotação de Responsabilidade Técnica para o inicio da obra, além de ter sido provado o seu completo desconhecimento da obra a ser realizada, em especial quanto ao telhado e outras falhas que caracterizaram a inadimplência contratual! Destacou-se ainda na contestação apresentada, que o Engenheiro da empresa ficou ausente da obra e deixou seus trabalhadores a executar os serviços sem qualquer orientação, trazendo prejuízos a proprietária do imóvel; sendo certo que a empresa FH retirouse da obra no dia 28/10 em razão do não cumprimento de obrigações contratuais, que culminaram no ato de imperícia técnica da empresa FH com a ausência da emissão da ART da obra, e reforçamos, principalmente quanto à sua incapacidade técnica de execução do telhado conforme projetos aprovados pela Administração regional, assim como foi apresentado rascunho, manuscrito apócrifo em folha de caderno anotada (ID 16044405), com o PRETENSO SERVIÇO REALIZADO CONSISTENTE EM REBOCO E CHAPISCO DE PAREDES, sem que este manuscrito tenha o reconhecimento da autora da presente, assim como não consta a sua assinatura no aludido papel e sim, alguns escritos de terceira pessoa não identificada, que diz terem os serviços sido realizados na casa da autora da presente! Ocorrida a instrução processual, o juízo monocrático determinou a realização de pericia a fim de dirimir a questão se ocorrera ou não e como ocorrera a alegada prestação de serviços, tendo a pericia em questão sido conduzida pelo Eng. MARCUS CAMPELLO CAJATY GONÇALVES e acostada aos autos ao ID 9444368, destaca sobre os serviços realizados na obra da residência da Autora que, mediante o manuscrito de ID 16044405 apresentado ao Juízo em sede de audiência de instrução e julgamento realizada (ID 16044380) identifica-se um levantamento característico de metragens de áreas de reboco em um total de 214,61 m2. Todavia, tal documento não especifica as paredes executadas, prejudicando assim a identificação de cada qual, se de paredes adjacentes às áreas de requadração de esquadrias ou se de paredes cegas” – G.N.; destacando ademais, ERRONEAMENTE, que o manuscrito não fora impugnado pela parte! Tem-se, pois, que no presente caso as informações constantes deste manuscrito de ID 16044405 foram usadas na sentença constitutiva, que a bem da verdade, se pautou em premissa fática ao considerar que a requerida realizou serviço de chapisco e reboco numa área de 214,61m2, sem que no documento apresentado, ou seja, no manuscrito que não tem o nome e assinatura do seu autor, também não se tem a ESPECIFICAÇÃO ALGUMA DAS PAREDES TRABALHADAS E, MESMO, SEQUER NO ALUDIDO DOCUMENTO, CONSTA A ASSINATURA DA AUTORA E PROPRIETÁRIA DO IMOVEL AONDE SE DEU A PRETENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, RECONHECENDO TAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ( ). E, pois, verifica-se na conclusão do perito no ID 9444368, pág 13, que este considerou erroneamente que o manuscrito apócrifo seria válido contradizendo a sua própria constatação de que não se pode aferir se os serviços realmente haviam sido executados ante a insistência da indicação técnica acerca de qual parede estaria correlacionada àquelas metragens! ( ). Assim, por tratar-se de fato notoriamente falso e que, se desconsiderado, conduz a decisão completamente distinta, configurando ERRO DE FATO INDUZIDO PELO ENTENDIMENTO DE QUE A REQUERIDA REALIZARA SERVIÇO DE CHAPISCO E REBOCO em um total de 214,61 m2 de paredes, isso sem apresentar através do diário da obra quais os serviços realmente realizados e ONDE FORAM REALIZADOS, EM QUAIS PAREDES, com a descrição das medidas do que foi feito, bem como eventuais gastos com a mão de obra contratada para a realização dos serviços, DESTACANDO-SE por ser essencial na presente, que SEQUER CONSTA O NOME E ASSINATURA DA PESSOA QUE FEZ REFERIDAS ANOTAÇÕES, assim como da própria dona do imóvel aonde se realizava a obra em questão, ratifica-se! ( ). Ora Exas, se o juiz profere sentença fundada em laudo pericial indubitavelmente equivocado, é de se acolher a rescisória, ainda que não tenha havido maquinação do perito. Não se trata, aí, de reexame das provas, mas de substituição de um laudo objetivamente falso por outro, verdadeiro. ( ). Em termos fáticos, a parte autora enfatiza que o documento manuscrito apresentado pela empresa, NÃO SE ENCONTRA ASSINADO POR NINGUÉM, e este foi apresentado em Juízo como se a autora ou seu ex-marido tivessem concordado e assinado o referido documento, o que não ocorreu e, pois induziu o JUIZO MONOCRÁTICO A RECONHECER POR SENTENÇA QUE O REFERIDO DOCUMENTO HAVIA SIDO ASSINADO PELA PARTE, configurando desse modo o ERRO DE FATO a ensejar uma situação de FALSIDADE DOCUMENTAL posto que não se pode afirmar que aquela metragem se refere a serviços efetivamente realizados na casa da autora, haja vista não ter qualquer indicação acerca de quais paredes foram trabalhadas!" Por fim, sustenta que, "se na sentença o Juiz reconhece que o documento usado como prova se encontrava assinado pelas partes e o referido DOCUMENTO é APÓCRIFO, estamos diante de um erro de fato que acarretou o erro de julgamento e portanto, valida o pleito rescisório” e que "a sentença confirmada em 2o. Grau pelo TJDFT, que se pretende rescindir, foi proferida com erro de fato, assim como, fundada em prova falsa, de modo que ante ao transito em julgado ocorrido, o feito foi convertido em EXECUÇÃO DE SENTENÇA e a requerente está sendo obrigada a pagar de imediato o valor de R$ 27.746,51 (vinte e sete mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sob pena de vir a sofrer constrição em seus bens”. E pede: "Initio litis, em caráter acautelatório, pede o deferimento liminar da TUTELA PROVISÓRIA SATISFATIVA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE para, que sejam suspensos os efeitos do acórdão prolatado na r. sentença de 1o grau proferida no Processo No. 0714400- 13.2017.8.07.0001, em tramite na 9a VARA CIVEL DE BRASILIA, que se encontra em fase de Execução da Sentença, até o transito em julgado da presente ação, consoante com os artigos 294, 300, 319 E 969 do CPC/2015. No mérito, pede a parte Autora que, em vista das manifestas violações às norma jurídicas aqui apontadas seja dado procedência ao pedido, da ação qual seja, rescindir a r. sentença de 1o grau proferida no Processo No. 0714400-13.2017.8.07.0001, pelo juízo da 9a VARA CIVEL DE BRASILIA, com a prolação de novo julgamento nos termos do art. 968, I, do CPC/2015”. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil: “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E é certo que deferimento de tutela provisória exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (tutela de urgência) ou, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, a subsunção do caso concreto a alguma das hipóteses do art. 311 do novo CPC (tutela de evidência), quais sejam: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); tratar-se de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa (inciso III) e, por fim, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nenhuma das hipóteses de concessão de tutela provisória pode ser reconhecida. Quanto a tutela de evidência, nada indica abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu (inciso I); não se trata de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada de contrato de depósito (inciso III). As alegações da autora de que, “se na sentença o Juiz reconhece que o documento usado como prova se encontrava assinado pelas partes e o referido DOCUMENTO é APÓCRIFO, estamos diante de um erro de fato que acarretou o erro de julgamento e portanto, valida o pleito rescisório”, embora, em tese, alguma possibilidade de comprovação por documentos, não há tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (tutela de evidência - inciso II). Além disto, possível a oposição pelo réu de prova suficiente a gerar dúvida razoável (tutela de evidência - inciso IV). Quanto a tutela de urgência em ação rescisória, hipótese verdadeiramente excepcional, tal não é o caso destes autos. A alegação de que “o pagamento imediato da quantia atualizada R$ 27.746,51 (vinte e sete mil e setecentos e quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sob pena de constrição judicial dos bens da requerente, notadamente pela penhora via BACENJUD o que acarretará prejuízos indescritíveis que afetarão inclusive a manutenção da requerente e seus filhos" não se presta para desconstituir, de plano, sentença transitada em julgado, o que importaria desconsiderar, especialmente, o princípio da segurança jurídica. Forte em tais argumentos, não satisfeitos os requisitos para concessão da tutela provisória, seja de urgência ou de evidência, indefiro o pedido. Intime-se a autora. Cite-se o réu para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora